Tribunal: TJMT
Processo: 1002914-19.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002914-19.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELIA APARECIDA BRAZ - CPF: 583.398.251-00 (EMBARGADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO:
CÉLIA APARECIDA BRAZ

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Embargos de Declaração apresentados por Banco J. Safra S.A. contra acórdão que julgou improcedente o recurso de apelação interposto pelo banco, mantendo a sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, ou se o recurso de embargos de declaração está sendo utilizado para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do CPC.

4.
Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados,
sob pena
de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida.

5.
No caso em exame, não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo evidente a impropriedade do manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de Julgamento:
“Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.
”

___________________________________________________________

Dispositivos Relevantes Citados
: Código de Processo Civil, art
. 1.022, I a III;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E
grégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1002914-19.2023.8.11.0006, que julgou improcedente o recurso interposto pelo Apelante, ora embargante, mantendo a sentença recorrida.

O Embargante alega que o acórdão não observou provas carreadas aos autos que demonstram a livre contratação do seguro prestamista pela parte autora, inexistindo cláusula que condicione/obrigue a contratação do financiamento à contratação do seguro.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso a fim de conceder efeitos infringentes e reformar a decisão embargada, para negar provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o Embargado apresentou
impugnação aos Embargos de Declaração (id 234335171)
pugnando pela manutenção da decisão do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO J. SAFRA S.A.

EMBARGADO:
CÉLIA APARECIDA BRAZ

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
trata-se
de

Embargos
de Declaração
apresentados por BANCO J. SAFRA S.A. em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1002914-19.2023.8.11.0006, que julgou improcedente o recurso interposto pelo Apelante, ora embargante, mantendo a sentença recorrida.

Da Omissão Alegada

Os embargos de declaração apresentados pelo Banco J. Safra S.A.
alegam
omissão na decisão recorrida, especificamente quanto à apreciação das provas que demonstram a livre contratação do seguro prestamista pela parte autora. No entanto, a decisão recorrida já abordou suficientemente a questão, concluindo pela ilegalidade da cobrança do seguro prestamista devido à falta de clareza na oferta e na contratação do seguro, o que configura prática abusiva conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Do Decaimento Mínimo do Réu

O embargante alega que houve decaimento mínimo de seus pedidos, o que justificaria a redistribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios. No entanto, a decisão recorrida corretamente distribuiu as custas e os honorários de acordo com o grau de sucumbência das partes, não havendo necessidade de revisão nesse ponto.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

1. Mérito Recursal.

1.1. Da ausência de conduta ilícita praticada.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que em 19/05/2021 celebrou um Contrato de alienação fiduciária com a instituição Requerida, no valor total de R$ 50.987,37 (cinquenta mil, novecentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos) em 48 prestações, com parcela inicial de R$ 1.396,00 (
um mil
, trezentos e noventa e seis reais).

Aduz a recorrente, que no presente caso, não houve ato ilícito praticado.

Segue afirmando, que
a presente
avença é um contrato de caráter bilateral, posto que oriundas obrigações a ambos os contraentes, onde um se obriga a conceder o crédito e o outro a restituí-lo nas condições que entender como mais satisfatórias, uma vez que o número de prestações em que o financiamento deverá ser pago é de livre escolha do financiado.

Relata ainda, que não há que se falar em onerosidade excessiva praticada e que a contratação do seguro se deu por voluntariedade da demandante, portanto, não há o que se falar em qualquer ilegalidade praticada.

Por fim,
prequestiona
toda a matéria tratada nos autos, seja ela constitucional ou infraconstitucional, com o fito de, eventualmente, socorrer-se das vias extraordinárias em caso de inobservância de fatores ensejadores para tanto.

Lado outro, afirma a apelada

que, no presente caso, houve abusividade e ilegalidade da imposição da contratação de seguro não têm como requisito ter sido firmado em instrumento único, e sim o fato de que o consumidor fora compelido, no ato da celebração do financiamento, a contratar seguro com a seguradora indicada pela instituição bancária.

Assevera ainda, que houve cobrança de um valor exorbitante a título de seguro no montante de R$ 1.366,40, valor este totalmente incabível para um serviço que muitas vezes sequer é prestado e que sequer fora oportunizado ao consumidor contratá-lo ou não.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°.
São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Pela análise do conjunto-probatório, restou incontroverso que houve exigência de seguro de proteção financeira, no valor de R$ 1.783,49 (um mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e
novecentavos
), há ilegalidade na cobrança, em contratos como o da espécie.

Portanto, a tese recursal denota exame quanto à observância ou não do
Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça
, a respeito do seguro de proteção financeira (seguro prestamista), conforme cito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA.
RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
REsp
n. 1.639.320/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018,
DJe
de 17/12/2018.).
[Grifo nosso]

Desse modo, restou assentado no referido julgado, que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância.

Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, observa-se que não há provas capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro, bem como, restou demonstrado que se
tratam
de instituições do mesmo grupo econômico, o que coaduna com o entendimento majoritário de venda casada, rechaçada pelo artigo 39, I do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 8.884, de
11.6.1994)

I
-
condicionar
o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;

Neste sentido, é a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL
- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BEM MÓVEL – DISCUSSÃO SOBRE CLÁUSULAS ABUSIVAS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGO NÃO ABUSIVO (SÚMULAS 539 E 541 DO STJ) – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - LEGALIDADE – COBRANÇA DE TAXA DE REGISTRO - ABUSIVA -
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DE FORMA SIMPLES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
n. 1.639.320/S e
Resp
1.639.259/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos (Tema 972), a estipulação de seguro prestamista (ou de proteção financeira), em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva nos termos do art. 39, inc. I, do CDC.”

(N.U 1007704-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024
)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE INEXISTÊNCIA DE PEDIDO CERTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA DE PRODUTO/SERVIÇO – DEVOLUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, DESPROVIDO.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no
REsp
nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”, porque além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

Restou evidenciado nos autos que a instituição financeira atrelou a liberação do crédito à contratação de seguro, configurando típica “venda
casada”, de modo que deve ser declarada
ilegal, com a repetição do indébito de todos os valores cobrados indevidamente na forma simples
.

(N.U 1029486-04.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024).

Noutro giro, entendo que caberia à instituição financeira, ora apelante, trazer aos autos, provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado, conforme determina o artigo 373, inciso II, do CPC:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - Ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - Ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Assim, configurada a venda casada, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida, portanto, a determinação de restituição de valores pagos, referente ao seguro, em sua forma simples, conforme constou no
decisum
fustigado.

2.
Do Prequestionamento Constitucional

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a
r.
sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a
r.
sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da instituição financeira, para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto
”
.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim,
fica
a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
REJEITO

os
embargos de declaração opostos
por

BANCO J. SAFRA S.A.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024